Tribunal: STF
Processo: RE 76358
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-30
Data de publicação: 1975-10-30

Ementa:
1. NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, COMO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADA EM DISCREPÂNCIA JURISPRUDENCIAL (LETRA D), SÓ SE CONFIGURA DESACORDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO, OU O RECORRIDO, E O PARADIGMA DE CONFRONTO, SE O MESMO TEMA JURÍDICO FOR JULGADO EM TERMOS DISCORDANTES NUM E NOUTRO. POR ISSO, A COMPARAÇÃO DOS ACÓRDÃOS DEVE CONCENTRAR-SE NOS RESPECTIVOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS E NA PARTE RESOLUTÓRIA DE CADA UM DELES. MATÉRIA CONSTANTE DO RELATÓRIO, SÓ POR SI, NÃO PODE SER CONSIDERADA QUANTO AO PORMENOR, SALVO, EVIDENTEMENTE, SE ELA COMPUSER A FUNDAMENTAÇÃO E A DECISÃO. 
2. OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DEVEM SER DEDUZIDOS MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O VERBETE 290 DA SÚMULA DO STF. 
3. É RESSABIDO QUE O RECORRENTE DEVE TER INTERESSE NO IMPUGNAR OU RECORRER, E ESSE INTERESSE PROMANA DO PREJUÍZO OU GRAVAME QUE LHE HAJA SIDO CAUSADO PELA SENTENÇA OU ACÓRDÃO IMPUGNADO. SE A EMBARGANTE, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, NÃO SOFREU PREJUIZO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NÃO TEM
COMO IMPUGNÁ-LO AINDA QUE SE VERIFIQUE A DIVERGÊNCIA QUE POR ELE FOI ALEGADO. 
4. A DIVERGÊNCIA DEVE CONFIGURAR-SE QUANTO AO OBJETO DOS EMBARGOS. 
5. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.